Tribunal: TJDFT
Processo: 0711998-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711998-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO SCHOLZE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARMANDO SCHOLZE contra decisão proferida nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO (processo no 0717554-63.2022.8.07.0001), que tem como requerido BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada homologou o laudo pericial de ID 75341254, para fixar o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e do Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 17.534,80 (ID 187433591): “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação da realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (IDs no133216639 e 139405399), o que ocorreu por meio do laudo de ID no 161219009 e esclarecimentos de IDs no 167909716, 177722387 e 186517935. A requerente apresentou questiomentos nos IDs no 164294819, 171462626. Já o requerido se opôs ao laudo e esclarecimentos nos IDs no 163668158, 171012819 e 180556837. É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial de ID no 161219009, foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “Após as considerações expostas acima, bem como respostas aos quesitos formulados, apartando-se das matérias de mérito, submeto à apreciação deste MM. Juízo os valores levantados nos achados periciais. A diferença apurada após a aplicação da metodologia conforme exposto metodologicamente é identificada conforme abaixo: R$18.493,28 x 94,82% = R$17.534,80”. Nas impugnações e esclarecimentos solicitados pelo autor, IDs no 164294819, 17146262, houve questionamento da parte quanto às rubricas "Anistia e "Devolução da Lei 8.088/90). Em sua resposta (IDs no 167909716 e 177722387), o perito esclareceu que, "fora verificado um único contrato juntado aos autos, documento ID n° 125011858, a qual não se prevê de forma direta o lançamento de anistia ou perdão da dívida, assim, como de mesma maneira, não fora verificado nenhum aditivo presente nos autos com relação a situação.". Sendo assim, o abatimento constou do cálculo do expert, o que é correto. Já, a requerida, nos IDs no 163668158, 171012819 e 180556837, aponta que o perito não considerou as concessões e abatimentos decorrentes da aplicação da Lei Federal 8.88/90, em total desencontro com a jurisprudência atual. Tais alegações não merecem prosperar. Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu, o perita frisou que " se o mutuário quitou 94,82% da Cédula de Crédito Rural, o diferencial devido em março de 1990 com reflexo em abril de 1990 deve ser pago na mesma proporção, para seguir o determinado no REsp 1.319.232/DF." (ID no 167909716 - fl. 3). Assim, à míngua de outros elementos que pudessem refutar os argumentos do perito, não houve a apresentação e comprovação de documentos a confirmar o equívoco apontado pela ré, refrente à devolução da Lei Federal n. 8.088/90. Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID no 75341254, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$17.534,80 (dezessete mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), atualizado em31/05/2023. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais devidos pela ré em favor do patrono da autora em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o cálculo deverá levar em consideração as Cédulas de Créditos Rurais e o “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Ressalta que o Banco do Brasil apresentou documentos produzidos de forma unilateral pelo seu setor de cálculos para fins destes autos, que podem ter sido facilmente adulteradas em malefício do credor. Diz que a instituição bancária incumbe o dever de guarda e conservação dos documentos e, como foi negligente com a sua obrigação ordenada pelo STJ em guardar documentos pertinentes a fim de apurar os valores devidos a seus ex-clientes, não pode agora alegar que não os possui como matéria de defesa. Enfatiza que “o réu não demonstrou a alegada ocorrência de amortizações, abatimentos e transferência de saldo para prejuízos, ônus que lhe cabia, não se prestando a essa finalidade os documentos juntados nos autos, que se tratam de meras simulações elaboradas ‘para fins de apresentação no processo’, e, portanto, não se tratam dos extratos analíticos originais dos financiamentos relativos à cédula em questão”. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para, após a liquidação do crédito e a homologação dos cálculos, seja condenado o Banco do Brasil a pagar ao requerente o valor dos cálculos homologados e cessado o efeito suspensivo nos autos da Ação Civil Pública ou, existindo o seu trânsito em julgado, a conversão do feito em Cumprimento Provisório ou Definitivo de Sentença, nos moldes dos art. 520 e/ou art. 523 do CPC. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 57265176). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. SUSPENSÃO - TEMA 1290 DO STF Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença oriundo da Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 12a Vara Federal do Distrito Federal. Nela se pleiteia a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8.024 de 12.04.1990). No caso dos autos, o agravante pede a reforma da decisão agravada, que homologou o laudo pericial de ID no 75341254, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$17.534,80 (dezessete mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). A despeito dos argumentos do agravante, a discussão versa sobre eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural firmadas entre as partes ora litigantes. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). De fato, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 1445162, pela sistemática dos julgamentos repetitivos, reconheceu a repercussão geral do Tema 1290 - “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (acórdão publicado no DJE de 23/02/2024). No dia 08/03/2024, foi proferida a decisão pelo Relator, Ministro Alexandre de Morais, por meio do qual determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (referida decisão foi publicada em 11/03/2024). Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator” No caso dos autos, por se tratar justamente da matéria debatida na origem, diante da recente decisão proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, é necessária a suspensão do feito de origem, até o julgamento do Tema 1290/STF. Assim, determino a SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM, nos termos da decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2024 13:54:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador